Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728622-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Agravo interno incluído na pauta da 9a Sessão Ordinária por Videoconferência - 1CCV dia 22 de Novembro de 2021 (Segunda-feira) com início às 13h30, peticiona a agravante, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, em 19/11/2021 (sexta-feira), 19h11min, requerendo “a retirada de pauta do processo em epígrafe. O pedido se justifica porque em razão do período eleitoral da OAB/DF não foi possível realizar a inscrição para a realização da sustentação oral em tempo hábil” (ID 30853725). É a suma do pedido. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 12, §3o da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, o requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura da sessão: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. ( ) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado”. A pauta em referência foi disponibilizada em 10/11/2021 (ID 30578403); registrada ciência do agravante em 16/11/2021 (ID 30734163), ou seja, com antecedência bastante razoável para evitar perdas de prazo. Alegação de que “em razão do período eleitoral da OAB/DF não foi possível realizar a inscrição para a realização da sustentação oral em tempo hábil” que não se presta ao fim pretendido. Ressalte-se que na certidão de intimação de pauta (ID 30578403), constou expressamente o prazo final para requerimento de sustentação oral que se encerrou às 13h30 do dia 18/11/2021 (ID 30792066); e o agravante juntou petição, requerendo a retirada do processo de pauta somente às 19h11min do dia 19/11/2021 – sexta-feira (ID 30853725), ou seja, após o encerramento do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão, quando a Secretaria já está em procedimento de envio dos links e preparativos para realização dos julgamentos. Inscrição não realizada no prazo, sessão presencial por videoconferência que segue as mesmas regras das sessões presenciais, significa dizer que a inscrição promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão na sessão por videoconferência equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem o início de sessão presencial. Indefiro o pedido de retirada do processo de pauta. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora